Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800167-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: DORIELMA DE CAMPOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SER SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – DESCABIMENTO. 01)
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que não conheceu da impetração, por ser substitutiva de revisão criminal, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que está alinhada as decisões mais recentes dos tribunais superiores,
no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
, quando se trata, claramente, de sucedâneo recursal, neste caso, de revisão criminal. Precedentes colacionados;
02) CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– REGIME INICIAL FECHADO FIXADO A PARTIR DE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ILEGALIDADE PATENTE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719, DO C. STF – SANÇÃO CORPORAL QUE DEVE SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
Os fundamentos expostos pelo juízo sentenciante, para a fixação do regime de cumprimento de pena diverso daquele que é determinado pelo Código Penal, isto é, o regime semiaberto, não se mostra idôneo, pois a imposição de regime mais severo do que aquele previsto na legislação penal, não pode ser feito apenas simples menção a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré ou com base na suposta “periculosidade relativa da acusada”. Precedentes colacionados.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINAR QUE DORIELMA DE CAMPOS TAVARES INICIE O CUMPRIMENTO DE SUA PENA EM REGIME SEMIABERTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e negar PROVIMENTO ao recurso, porém, de ofício, determinar que DORIELMA DE CAMPOS TAVARES inicie o cumprimento de sua pena em regime semiaberto
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
DORIELMA DE CAMPOS TAVARES
, devidamente representada por advogado habilitado nos autos, com base no art. 266, do RITJPA, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
, por se sucedâneo de recurso. (ID 12969451, fls. 11/14).

Em razões recursais (ID 13245467, fls. 03/09), a agravante sustenta que é plenamente cabível a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal de revisão criminal, para correção do regime de cumprimento de pena, eis que o juízo
a quo
,

nos autos da ação penal n.° 0001083-56.2019.8.14.0087, após condená-la a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, do CP, fixou o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade fechada, conforme disposto no art. 33, §3°, do CP.

Alega que a decisão que impõe o regime mais gravoso do que aquele previsto em lei é inidônea, além do que, não oferece risco à ordem pública, tendo o próprio juízo coator lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Por tais razões, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida, para que inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
, quando se trata, claramente, de sucedâneo recursal, neste caso, de revisão criminal.

A propósito, consignei da decisão recorrida, que:

“
Inicialmente, consigno que a presente ação constitucional não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, pois a desconstituição de sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo C.STF, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
.

O presente HC tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação mandamental, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, o pleito ora ventilado reclama apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recurso próprio, este sim, instrumento adequado para devolver o conhecimento da questão ventilada nesta impetração”.

Em co
nsonância, destaco precedentes do STJ, no mesmo sentido da decisão recorrida, bem como desta Egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

AG
RAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA E DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL. INVIÁVEL A ANÁLISE NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA PELO CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA DECISÃO, NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(...) 8.
Agravo regimental conhecido e improvido
(AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
27/6/2023
, DJe de
30/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (32 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 1 G DE MD E 3 G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Inicialmente, registre-se a indevida utilização da impetração, que hostiliza condenação transitada em julgado em 11/3/2021, como sucedâneo de revisão criminal.

2. Ademais, deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu liminarmente a impetração, pois a fundamentação das instâncias ordinárias quanto à dedicação do ora agravante a atividades criminosas - diversidade de entorpecentes apreendidos e existência de elementos indicativos de traficância habitual, como caderno com anotações alusivas à prática delitiva e informação de venda de drogas em festas de música eletrônica - para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), está de acordo com o entendimento da Sexta Turma desta Corte.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 801.365/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023
.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Absolutamente inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
17/4/2023
, DJe de
20/4/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – WRIT QUE NÃO SE REDUZ A CONDIÇÃO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813924-15.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/02/2023).

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

N
o entanto, verifica-se que a impetração buscava a reforma da sentença condenatória, alegando que decisão do juízo
a quo
que impôs o cumprimento da pena em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado, carece de fundamentos idôneos e legais.

Assim, entende que a sanção corporal imposta pelo juízo sentenciante em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, deve ser cumprida em regime inicial semiaberto.

No caso dos autos, o magistrado ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

D
ETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

A ré foi condenada a uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Observando o art. 33, §3°, do CP, verifico que há três
circunstâncias judiciais desfavoráveis a condenada
. Ademais, as
circunstâncias do crime indicam relativa periculosidade da acusada
. Deste modo, a ré deve começar a cumprir a pena no regime fechado.

Pois bem. A fundamentação apresentada pelo juízo singular para a fixação do regime de cumprimento de pena diverso daquele que é determinado por lei, isto é, o regime semiaberto, não se mostra idôneo, uma vez que para a imposição de regime mais severo do que aquele previsto no Código Penal, não pode ser feito apenas com a simples menção a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré ou com base na suposta “periculosidade relativa da acusada”, como bem registrou o magistrado de primeiro grau. Nesse sentido, encontramos os entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores,
verbis:

Súmula 718
, do C. STF: “
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada
”.

Súmula 719
, do C. STF:
“A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite exige motivação idônea
”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL E PELA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
.
WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
TESE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO QUE CONCERNE AO REDUTOR. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
REGIME INICIAL FECHADO, FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.
(STJ - HC: 815075, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 17/04/2023).

SEÇÃO CRIMINAL 09 - HABEAS CORPUS Nº 0008245-49.2022.8.17.9000 IMPETRANTE: TARCIANO LUZ MARIANO DA SILVA PACIENTE: JÚNIOR DO REGO BARRETO AUTORIDADE COATORA:JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO GERMANO PALHA RAMOS PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. É incabível a impetração de Habeas Corpus como providência substitutiva de Revisão Criminal.
A via mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente como sucedâneo de modo a subverter a ordem processual.
2. A ordem pode, contudo, ser concedida de ofício em caso de se constatar flagrante ilegalidade.

3. A fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena carece de fundamentação idônea, lastreada na avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou em outros elementos que apontem para a gravidade concreta do crime.
Precedentes do STJ
. 4. A falta de fundamentação concreta configura constrangimento ilegal a determinar, no caso concreto, a concessão da ordem de habeas corpus.
5. Condenação à pena de 04 anos de reclusão e condenando não reincidente conduzem a fixação do regime aberto, à falta de motivação concreta para imposição de regime mais gravoso.
6. Ordem concedida de ofício.
Decisão unânime. Recife, data da sessão de julgamento. Des. Isaías Andrade Lins Neto Relator. (TJPE - HC: 00082454920228179000, Relator: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 16/12/2022, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM)).

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
CONHEÇO
do agravo regimental e
NEGO-LHE
provimento, para manter a decisão monocrática agravada, porém, de
OFÍCIO
, ante a existência de ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena, determino que a acusada
DORIELMA DE CAMPOS TAVARES
inicie o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/07/2023